Tribunal: TJES
Processo: 5021304-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021304-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUZIA FRANCISCO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. INDEFERIMENTO DA INDICAÇÃO DE CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NA VIA JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ENTRE O RECORRIDO E A REAL CONDUTORA. ART. 257, §7º, DO CTB. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO APENAS NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5021304-21.2023.8.08.0048

Recorrentes: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

Recorridos: LUZIA FRANCISCO NASCIMENTO e CESAR FIRME COELHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8644121).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração lavrados pelo órgão autuador (DER/ES) ausência de interesse de agir da parte recorrida em litigar em face do DETRAN/ES;
b)
a preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT lavrado por outro órgão e a apresentação de indicação do real condutor;
c)
que com a alteração legislativa que instituiu prazo decadencial para a aplicação da penalidade impossibilita a aplicação de penalidade quando há indicação de real condutor em processo judicial, pelo qual deve ser afastado o prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública;
d)
que seja reformada a sentença recorrida, extinguindo o processo em razão das questões processuais suscitadas, ou, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido autoral.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento das condutas infracionais registradas através dos autos de infração nºs RV01687737, RV01635345, RV01630924 e RV01622939
), lavrados pelo DER/ES (ID 8644114).

Prima facie,
no que tange às preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir arguidas pela parte recorrente, não vislumbro a possibilidade de acolhimento, pois,
in casu,
já ocorreu a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o órgãos autuador dos AIt’s (DER/ES) e do DETRAN/ES, ressaltando-se que o órgão de trânsito possui legitimidade para compor o polo passivo da lide por possuir pertinência subjetiva com o objeto da lide, em especial porque a alteração no procedimento inicial terá de passar pelo DETRAN/ES.

Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, penso
que não assiste razão ao recorrente, eis que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, a real condutora do veículo no momento das autuações discutidas nestes autos, estando a condutora, inclusive, no polo ativo desta ação (requerente/recorrida
LUZIA FRANCISCO NASCIMENTO
).

Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau, que determinou a transferência dos autos de infrações de trânsito (aqui subtendida as penalidades deles decorrentes) para o prontuário da requerente/recorrida LUZIA FRANCISCO NASCIMENTO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)